Tribunal: TJBA
Processo: 8000463-63.2018.8.05.0160
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000463-63.2018.8.05.0160

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDIVALDO AGUIAR MACHADO e outros

Advogado(s)
:
NEANDRO SOUZA PEREIRA

APELADO: COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - GRUPO NEOENERGIA e outros

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS, PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVÉS DE APLICATIVO BANCÁRIO. FALHA NO SISTEMA. CORTE INDEVIDO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.

Comprovado o pagamento de fatura de energia elétrica através de aplicativo bancário, com falha no sistema que impediu o repasse do valor à concessionária, caracteriza-se defeito na prestação de serviços.
O corte de energia elétrica baseado em informação incorreta do sistema, após pagamento regularmente efetuado, constitui falha na prestação de serviços de distribuição.
Banco e concessionária de energia integram cadeia de fornecimento de serviços, respondendo solidariamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do CDC.
Corte de energia em residência com recém-nascido e puérpera, permanecendo por três dias, ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.
Negativação baseada em débito inexistente configura dano moral.
Cabível a restituição do valor pago em duplicidade em razão da falha sistêmica.

RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000463-63.2018.8.05.0160, em que são apelantes EDIVALDO AGUIAR MACHADO e ELAINE LIMA LISBOA e apeladas COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - GRUPO NEOENERGIA e BANCO BRADESCO S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .